Tribunal: CARF
Processo: 13749.720091/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720091/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ALDACIR DIAS LOPES ANGELUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária é condicionada à devida comprovação, com
documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter
realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2012, ano-calendário de 2011, apurada em decorrência de dedução indevida de
dependentes e de glosa despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante às e-fls.
53 s 57.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual, em relação ao
dependente, alega que se trata de companheiro com quem vive a mais de 5 anos, ou cônjuge; em
relação às despesas médicas, alega, em síntese, que as são verdadeiras e que possui toda a
documentação comprobatória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720091/2014-13
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720091/2014-13

O lançamento foi revisto pela unidade da Receita Federal de origem (e-fls. 69), e
reduzido, tendo em vista que a contribuinte apresentou documentação comprobatória de duas
deduções glosadas, quais sejam, a certidão de casamento com o dependente, Oreste Angelucci, e
o comprovante do plano de saúde UNIMED. Os recibos médicos apresentados não foram
acatados, pois não comprovam as despesas médicas com fisioterapeutas, pleiteadas na
DIRPF/2012, referente ao ano-calendário 2011, por serem recibos referentes ao ano-calendário
2012, que não é objeto da notificação de lançamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que (e-fls. 93) “Os
documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas as deduções já acatadas no
despacho decisório.”
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/4/2019 (e-fls. 105), a
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 25/4/2019 (e-fls. 110), no qual repisa as
alegações já apresentadas em sede de impugnação, ou seja, que possui toda a documentação
comprobatória de suas informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2011, e que os recibos emitidos por Meryane Sancho Ecard Eyng e por Sheila de Oliveira
Gonçalves estão anexados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
Das glosa remanescente das despesas médicas
As glosas da dedução do dependente e da dedução da despesa com o Plano de
Saúde Unimed já foram afastadas quando da análise da Solicitação de Retificação de
Lançamento pela Delegacia da Receita Federal de origem, conforme Despacho Decisório de e-
fls. 69, de forma que remanesce da decisão da DRJ/SDR a glosa das seguintes despesas médicas,
conforme Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 44):
1) Meryane Sancho Ecard Eyng, no valor de R$ 18.320,00 e
2) Sheila de Oliveira Gonçalves, no valor de 16.680,00.
A contribuinte não junta novas provas aos autos, mas tão somente alega que já
teria apresentado a documentação comprobatória da efetiva realização das despesas declaradas e
mantidas no lançamento.
Ao analisar a documentação apresentada pela contribuinte, a autoridade revisora
concluiu, conforme despacho decisório de e-fls. 69, que “A contribuinte apresentou, também,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720091/2014-13

diversos recibos médicos (fls. 11 a 29) que não comprovam as despesas médicas
(fisioterapeutas) pleiteadas na DIRPF 2012/2011, pois são recibos referentes a outro ano-
calendário, 2012, que não é objeto da referida Notificação de Lançamento.”
Da mesma forma, a DRJ/SDR, ao analisar a documentação apresentada, notou que
(e-fls. 93) “Os documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas as deduções já
acatadas no despacho decisório.”
Compulsando os autos, noto que de fato todos os recibos constantes das e-fls. 12 a
31 foram emitidos no ano-calendário de 2012. Entretanto, o lançamento que se discute nos autos
é referente à glosa de despesas declaradas no ano-calendário de 2011 (exercício de 2012), de
forma os comprovantes apresentados não são aptos a comprovar as despesas declaradas no ano
de 2011 como as profissionais Meryane Sancho Ecard Eyng e Sheila de Oliveira Gonçalves,
motivo pelo qual não há como prover o recurso por falta de comprovação.
CONCLUSÃO
Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital